Tribunal: TJBA
Processo: 0010698-74.2014.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010698-74.2014.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: LP MINA CONSTRUCOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PESSOAL. POSSIBILIDADE. ATO ORDINATÓRIO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É perfeitamente cabível a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, quando evidenciada a inércia da Fazenda Pública, mesmo após regularmente intimada para impulsionar o feito, consoante estabelece o art. 485, III c/c §1º, do CPC/2015. 2. A intimação realizada por meio eletrônico, através do sistema PJE, nos termos do art. 183, §1º do CPC/2015 e art. 9º da Lei 11.419/2006, é tida como pessoal, sendo plenamente eficaz para fins de configurar o abandono da causa. 3. O Ato Ordinatório, embora proferido por servidor, reveste-se de eficácia para fins de ciência da parte quando emanado nos termos do Provimento CGJ/BA 06/2016 e certificado nos autos. 4. Inexistência de decisão surpresa, haja vista a expressa advertência quanto à possibilidade de extinção em caso de inércia, nos termos do ato ordinatório. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 0010698-74.2014.8.05.0191, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e apelada LP MINA CONSTRUCOES LTDA – ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.